Tribunal: STF
Processo: ARE 1509035
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Na origem, trata-se de demanda ajuizada por BRUNO BRAGA DE ABREU contra a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL visando à devolução de dinheiro transferido, indevidamente, de sua conta por terceiro, no valor de R$ 3.995,00 (três mil novecentos e noventa e cinco reais), bem como à indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 



    O Juízo singular julgou totalmente improcedente o pedido inicial aos fundamentos de que “não basta que a operação impugnada tenha sido efetuada por terceiro para que fique caracterizada a responsabilidade do banco. É necessário que se comprove a realização de fraude que poderia e deveria ter sido evitada pela ré, considerado, aqui, o sistema de segurança disponibilizado. Nesses termos, com base nas informações e provas constantes dos autos, não é possível concluir pela existência de falha da ré com relação às operações impugnadas. É inegável que acontecimentos desta natureza causam sentimento de irritação e mesmo revolta na vítima, mas isto não é suficiente para caracterizar o dever de indenizar da parte ré [...]” (Doc. 281, fl. 4).



    Interposto Recurso Inominado pelo recorrente (Vol. 288), o Tribunal de origem manteve a sentença por sua própria fundamentação (Vol. 302).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 310), com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, BRUNO BRAGA DE ABREU aponta violação aos arts. 5º, XXII, LIV e LV; e 192 da CF/1988, bem como as Súmulas 297 e 479 do STJ (Vol. 310, fl. 2).



    Para tanto, aduz que é “incontroverso nos autos que a instituição financeira em decorrência de falha no sistema bancário desta, gerou prejuízos financeiros ao recorrente” (Vol. 310, fl. 4). 



    Nessa linha, afirma que “a responsabilidade da prestadora de serviços é objetiva, não cabendo sequer a perquirição de sua culpa para a ocorrência do ato ilícito, nos termos do que preceitua o art. 14, § 1º do CDC” (Vol. 310, fl. 10).



    Alega que, no caso em tela, “se trata de caso de fortuito interno, uma vez que houve falha na segurança dos serviços prestados pela Recorrida, bem como da sua funcionaria Gisele [...]” (Vol. 138, fl. 10). Assim, conclui que “considerando a ausência de qualquer medida por conta da Recorrida, seja o bloqueio cautelar do PIX ou o bloqueio da conta, resta clara a falha na prestação do serviço dela” (Vol. 310, fl. 13).



    Por fim, requer o provimento do presente recurso “condenando a Recorrida ao ressarcimento do dano material na importância de R$ 3.995,00 (três mil novecentos e noventa e cinco reais), acrescidos de juros e correção monetária até o adimplemento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, por todo o transtorno vivenciado. (Vol. 310, fl. 14).



    Em análise de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que “as controvérsias apresentadas estão no âmbito infraconstitucional, sendo a violação alegada, caso existente, reflexa ou indireta” (Vol. 318, fl. 1).



    No Agravo, a parte agravante sustenta a ofensa direta aos arts. 5°, XXII, LIV e LV, e 192 da CF/1988 (Vol. 325).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à violação ao art. 5°, LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, colhem-se do acórdão recorrido os seguintes fundamentos: (a) “a CEF demonstrou que, após o procedimento de análise das movimentações, não há indícios de fraude no débito contestado, porquanto a transação contestada foi realizada por internet banking, por meio de dispositivo cadastrado pelo autor, "cuja autenticação/validação ocorreu em terminal de autoatendimento (ATM) através de cartão de débito, emitido para uso pessoal e intransferível para o titular da conta". Frisou, ainda, que o referido cartão de débito possui chip, de forma que não é passível de clonagem, e que sem essa validação realizada pelo autor, que necessita do uso de cartão e senha, não é possível a realização de transações” (Vol. 302, fl. 1); (b) “somente seria possível a realização da alteração da assinatura eletrônica, seja da conta ou do internet banking (IBC), mediante a utilização da senha pessoal, pelo próprio titular” (Vol. 302, fl. 2); (c) “não obstante a argumentação exposta pela parte autora, não há nos autos nenhum elemento que indique ter a parte ré contribuído para a prática dos fatos narrados ou que implique no reconhecimento de existência de defeito em relação à segurança dos sistemas bancários eletrônicos” (Vol. 302, fl. 2); (d) “a despeito da operação bancária impugnada ter sido realizada por terceiro, esta ocorreu fora das dependências físicas da agência e mediante utilização de senha de uso pessoal e intransferível, não havendo como se imputar à CEF responsabilidade pelo golpe. Logo, não há como se imputar à CEF responsabilidade pelas movimentações efetuadas com utilização de senha (mesmo que para habilitar um dispositivo móvel), sendo da parte autora a culpa exclusiva, porquanto não manteve satisfatoriamente o sigilo de seus dados pessoais e intransferíveis, demonstrando omissão com relação às normas de segurança bancária” (Vol. 302, fl. 2). 



    Como se vê, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei 8.078/1990), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Acresça-se que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais em favor do ora recorrido, equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.  



     



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente